Tribunal: TJSP
Processo: 2398903-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de empresário individual no polo passivo da ação de execução - Como: (a) a ação de execução foi inicialmente ajuizada contra Nephele Maurer Rabello e Sheriton Silva, (b) em situação em que Nephele Maurer Rabello exerce atividade econômica como

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de empresário individual no polo passivo da ação de execução - Como: (a) a ação de execução foi inicialmente ajuizada contra Nephele Maurer Rabello e Sheriton Silva, (b) em situação em que Nephele Maurer Rabello exerce atividade econômica como empresário individual, tratando-se, de fato, da própria pessoa natural de Nephele Maurer Rabello e (c) de rigor a reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de inclusão no polo passivo da ação de execução de origem de Nephele Maurer Rabello, na qualidade de empresário individual.
Recurso provido.